Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-03.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706712-03.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CAROLINE DOS SANTOS SILVA APELADO: C&amp;C TECNOLOGIA &amp; INFORMATICA LTDA, JHEIMESON MOURA DOS SANTOS 01631607162, JHEIMESON MOURA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por ANA CAROLINE DOS SANTOS SILVA contra decisão da Vara Cível do Paranoá, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por C&amp;C TECNOLOGIA &amp; INFORMATICA LTDA - ME. A recorrente requer, em preliminar do recurso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o estado de hipossuficiência. Destaque-se que não houve pedido de gratuidade na origem – a apelante é revel – e que a mera alegação de que não declara imposto de renda é insuficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Além disso, a apelada, em contrarrazões, impugna o pedido de gratuidade, sob o argumento de que a apelante é enfermeira inscrita no COREN/DF. Portanto, intime-se a apelante para, no prazo de 5 dias, juntar comprovante idôneo de sua alegada insuficiência de recursos. Brasília-DF, 5 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator